Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL FATURAMENTO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO. DEVIDA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 835, §1o, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 866 do mesmo diploma prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2.1. No caso em análise, verifica-se que já tinha sido determinada a constrição sobre o faturamento da empresa devedora, reconsiderada pelo juízo de origem. A penhora deve ser mantida, uma vez que o agravante acostou aos autos informações sobre o atual local de funcionamento da empresa devedora, assim como sobre quem é o representante legal da referida empresa.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.